Tribunal: TJES
Processo: 5016021-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016021-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA DE FERMENTOS VELOSO LTDA

AGRAVADO: VITAPAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA PANIFICACAO LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. BALANCETE CONTÁBIL E DOCUMENTOS FISCAIS. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS E AUSÊNCIA DE FLUXO DE CAIXA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Distribuidora de Fermentos Veloso Ltda contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento de custas sob pena de cancelamento da distribuição, ao fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante comprovou insuficiência de recursos suficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal e o Código de Processo Civil asseguram a gratuidade da justiça àqueles que comprovam insuficiência de recursos.

A pessoa jurídica pode ser beneficiária da gratuidade, desde que demonstre de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme a Súmula nº 481 do STJ.

A mera alegação de hipossuficiência não é suficiente, sendo indispensável a comprovação documental da incapacidade financeira.

O balancete contábil apresentado evidencia que a empresa possui reduzido saldo em caixa, no valor de R$ 5.500,00.

Os relatórios fiscais e extratos bancários demonstram a existência de débitos tributários contínuos ao longo do ano, indicando quadro de asfixia financeira.

A situação econômica comprovada revela incapacidade de suportar os custos do processo sem prejuízo da continuidade das atividades empresariais.

A concessão da gratuidade implica suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, e não isenção definitiva, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A pessoa jurídica faz jus à gratuidade da justiça quando comprova de forma inequívoca sua insuficiência de recursos. 2. A apresentação de balancete contábil, extratos bancários e demonstrativos fiscais pode evidenciar a incapacidade financeira da empresa. 3. A gratuidade da justiça suspende a exigibilidade das despesas processuais, condicionando sua cobrança à superação da situação de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009476-75.2023.8.087.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 21.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016021-93.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA DE FERMENTOS VELOSO LTDA

AGRAVADO: VITAPAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Distribuidora de Fermentos Veloso Ltda em razão do seu inconformismo com o teor da decisão que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça formulado no bojo do Processo nº 5012184-31.2024.8.08.0011, determinando à ora Agravante o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais (ID 16130627) a Agravante pleiteia a reforma da decisão para que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que não possui condições de arcar com os custos relativos ao processo. Destaca que é uma microempresa familiar e que atravessa grave situação financeira, evidenciada pela existência de débitos tributários contínuos ao longo do ano de 2024 e pela ausência de fluxo de caixa.

Pois bem. Sobre o tema, a Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no art. 98 do Código de Processo Civil.

Vale destacar que tal benefício se estende às pessoas jurídicas, nos termos do verbete sumular nº 481 do Superior Tribunal de Justiça: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO
. À exegese da Súmula nº. 481, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conquanto seja inequívoco que a pessoa jurídica possa ser beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, caput, do Código de Processo Civil), não basta, neste caso, a mera declaração de hipossuficiência para a obtenção do benefício, impondo-se-lhe a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5009476-75.2023.8.087.0000, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 21/03/2024)

Assim, verifica-se que a pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício, precisa comprovar inequivocamente a insuficiência de recursos.

No presente caso a empresa agravante colacionou aos autos balancete contábil (ID 17831455), do qual consta que a sociedade empresária está operando com apenas R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) em caixa.

Ademais, os relatórios fiscais e extratos bancários demonstram a existência de dívidas tributárias acumuladas durante todos os meses do ano de 2024, o que corrobora a alegação de asfixia financeira e impossibilidade de suportar as despesas do processo sem comprometer a continuidade de suas atividades.

Assim, em meu sentir, resta configurado o requisito material previsto na lei para concessão da gratuidade da justiça, isto é, “
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

De se destacar, contudo, que a concessão do benefício da gratuidade não quer dizer isenção do pagamento de custas e honorários, e sim sobrestamento, pois, conforme prevê o § 3º do art. 98, do CPC, “Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situation de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente recurso para, reformando a decisão recorrida, conceder à Agravante o benefício da gratuidade de justiça nos autos do Processo nº 5012184-31.2024.8.08.0011.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.